Tribunal: STF
Processo: Rcl 94996
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-24
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Helder Fayad Magalhães contra decisão proferida pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás,  nos autos do Processo nº 5070979-66.2022.8.09.0045, por alegada violação ao art. 5º, incisos LIV, LV, XXXV e LIII, da Constituição Federal.
 Helder Fayad Magalhães sustenta, em síntese, que a decisão monocrática proferida pela Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás teria violado a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal e afrontado os princípios do devido processo legal, contraditório, ampla defesa, juiz natural, colegialidade e fundamentação das decisões judiciais.
Afirma que foi condenado em ação de cobrança perante o Juizado Especial Cível, com decretação de revelia, embora tenha apresentado justificativa médica formal para sua ausência, além de documentos relacionados ao objeto da demanda. Alega que a audiência prosseguiu e que houve condenação sem apreciação efetiva da justificativa apresentada.
Defende, ainda, que os recursos interpostos para demonstrar o cerceamento de defesa, a nulidade da revelia, a ausência de fundamentação adequada e a violação ao contraditório e à ampla defesa foram obstados por decisão monocrática, sem submissão da controvérsia ao órgão colegiado competente.
Ao final, requer:

“a) o recebimento da presente Reclamação Constitucional;
b) a concessão de medida liminar para suspensão imediata da decisão reclamada; 
c) a intimação da autoridade reclamada para prestar informações; 
d) a intimação da parte interessada para manifestação; 
e) a procedência da presente Reclamação Constitucional para declarar a nulidade da decisão monocrática reclamada; 
f) o reconhecimento da violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal, juiz natural, colegialidade e fundamentação das decisões judiciais; 
g) a determinação de novo julgamento com apreciação efetiva e colegiada das teses constitucionais apresentadas pelo reclamante; 
h) a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça.”
É o relatório. Decido.
A presente reclamação não merece prosperar.
Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, CF/88).   
Não há, nos autos, i) argumentos e provas atinentes a eventual usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada; ou ii) indicação de súmula vinculante ou decisão desta Suprema Corte com efeito vinculante e eficácia erga omnes ou proferida em processo de índole subjetiva de que as partes reclamante e beneficiária tenham participado, não sendo possível conhecer da presente reclamação por absoluta ausência de parâmetro de controle. Nesse sentido: 

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PARADIGMA DE CONFRONTO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Reclamação é manifestamente incabível, uma vez que o reclamante, em sua peça inicial, deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento. 2. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Pleno, DJe de 22/2/2013). 3. Recurso de agravo a que se nega provimento. (Rcl nº 32.996-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Alexandre De Moraes,  DJe de 12/4/19). 
Destaco que é inepta a petição inicial da reclamação constitucional que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados (Rcl 9.732- AgR/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Pleno) 
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar. 
Determino a certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos independentemente de publicação da decisão.
Publique-se.
Brasília, 24 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente